Tribunal: TCU
Processo: 015.509/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto O projeto Teatro Alterosa 20 anos tem como objetivo celebrar as duas décadas de funcionamento do espaço cultural, patrimônio incontestável da cidade de Belo Horizonte, com 37 apresentações de artes cênicas e 03 oficinas gratuitas de capacitação e formação em dramaturgia e iluminação, que acontecerão 2 vezes (cada uma), bem como dar continuidade às atividades artísticas do Teatro em 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 12-8337; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Rodrigo Normand Zenóbio (herdeiro de Edison Zenobio) e Geraldo Teixeira da Costa Neto em relação à citação válida, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Edison Normand Zenóbio e Eduardo Normand Zenóbio (herdeiros de Edison Zenobio); 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Geraldo Teixeira da Costa Neto em resposta à audiência válida; 9.4. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Sociedade Rádio e Televisão Alterosa S/A, aproveitando-as em benefício dos demais responsáveis, nos termos do art. 161 do Regimento Interno do TCU (RITCU); 9.5. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Geraldo Teixeira da Costa Neto e da Sociedade Rádio e Televisão Alterosa S/A, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5.1. Sociedade Rádio e Televisão Alterosa S/A em solidariedade com Rodrigo Normand Zenóbio, Edison Normand Zenóbio e Eduardo Normand Zenóbio: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/10/2014 219.370,32 9.5.2. Sociedade Rádio e Televisão Alterosa S/A em solidariedade com Geraldo Teixeira da Costa Neto: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/8/2015 11.099,80 1/9/2015 26.600,00 1/9/2015 6.738,48 14/9/2015 213.561,72 9.6. aplicar individualmente à Sociedade Rádio e Televisão Alterosa S/A e à Geraldo Teixeira da Costa Neto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor em R$ Sociedade Rádio e Televisão Alterosa S/A 45.000,00 Geraldo Teixeira da Costa Neto 25.000,00 9.7. esclarecer ao responsável Geraldo Teixeira da Costa Neto que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.9. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.10. comunicar este Acórdão aos responsáveis, ao Ministério da Cultura e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.